Tribunal: TJDFT
Processo: 0705087-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECONVERSÃO DEFINITIVA DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO. APENADO DEVIDAMENTE CIENTIFICADO. RECURSO DESPROVIDO
I – Caso em exame
1. Agravo em Execução interposto contra decisão da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas que reconverteu definitivamente a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade.
II – Questão em discussão
2. (i) Definir se é cabível a reconversão definitiva da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade sem prévia oitiva do apenado; (ii) Analisar se a decisão de reconversão em caráter definitivo foi corretamente fundamentada.
III – Razões de decidir
3. O descumprimento injustificado de penas restritivas de direitos autoriza a reconversão definitiva para pena privativa de liberdade, conforme art. 44, § 4o do Código Penal e art. 181, § 1o, da Lei de Execuções Penais.
4. A jurisprudência do TJDFT dispensa nova audiência de justificação quando o sentenciado já foi advertido sobre a possibilidade de reconversão definitiva em audiência anterior e, injustificadamente, deixa de efetuar o pagamento da prestação pecuniária.
5. Na hipótese, cabe ao apenado, ciente do seu descumprimento, apresentar a devida justificativa independentemente de intimação para tanto.
IV – Dispositivo
6. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 7.210/1984, art. 181, § 1o; CP, art. 44, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 1774549, Relator Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 19.10.2023; TJDFT, Acórdão n. 1703994, Relator Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 18.05.2023; TJDFT, Acórdão n. 1938815, Relator Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 24.10.2024; TJDFT, Acórdão n. 1938765, Relatora Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, j. 24.10.2024.